Tribunal: TJDFT
Processo: 0738975-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738975-80.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO GONÇALVES LEITE RECORRIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., MAPFRE VIDA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUERIMENTO DE NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. INDENIZAÇÃO DESCABIDA. 1. Preliminar de cerceamento de defesa: Inexiste cerceamento de defesa no indeferimento da realização de nova perícia médica quando há nos autos perícia realizada por médico capaz e idôneo para a elaboração do laudo e que responde aos quesitos de forma satisfatória. Por força do poder instrutório delineado no art. 370, caput, do Código de Processo Civil, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. (Acórdão 1343917, 07347071720198070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Preliminar rejeitada. 2. Conforme Circular SUSEP no 302/2005, para a cobertura securitária, a invalidez funcional permanente por doença (IFPD) exige a perda da existência independente do segurado, o que significa dizer que a doença deve impedir, de forma irreversível, o pleno exercício autonômico de suas atividades. 3. Da incapacidade total e permanente para o trabalho decorrente de doença que, todavia, não incapacita o segurado para atividades relevantes da rotina diária, não decorre a responsabilidade da seguradora pelo pagamento da indenização securitária pretendida. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o, inciso LV, da Constituição federal, e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, alegando cerceamento do direito defesa, pois as provas documentais carreadas para os autos, e que, segundo defende, demonstram à saciedade a sua incapacidade definitiva para os serviços civil e militar, teriam sido ignoradas; b) artigos 4o, 6o, inciso III, 46, 47, 51, inciso IV, e 54, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando o cabimento da indenização securitária pleiteada. Aduz que sua incapacidade é decorrente da prestação do serviço militar. Assevera que deve ser assegurada sua proteção na relação de consumo e, ainda que, as condições gerais e especiais da apólice de seguro de vida não foram apresentadas e/ou explicadas ao consumidor. Colaciona julgados do TJRS e do TJSE, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. A recorrida MAPFRE VIDA S/A, em contrarrazões, pede que todas as publicações a si relativas sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706-A (ID. 37733129 - Pág. 16). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece seguir em relação à alegada afronta aos artigos 371, inciso I, do CPC, 4o, 6o, inciso III, 46, 47, 51, inciso IV, e 54, todos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a conclusão colegiada foi no sentido de que “é incontroverso que a moléstia que acometeu o segurado não comprometeu, de forma irreversível, o pleno exercícios das funções autonômicas, inexistindo o preenchimento das condições para o recebimento da indenização ora pleiteada” (ID 36641341 - Pág. 8). Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.845.943/SP e REsp 1.867.199/SP - Tema 1.068), conforme ementa a seguir transcrita: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ADICIONAL DE COBERTURA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA - IFPD. ENFERMIDADE ARTICULAR DO JOELHO DIREITO. INCAPACIDADE PARA A PROFISSÃO. INVALIDEZ FUNCIONAL. DEFINIÇÃO PRÓPRIA. LEGALIDADE. ATIVIDADES AUTONÔMICAS DA VIDA DIÁRIA. DECLARAÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a verificar a legalidade da cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD ou IPD-F) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado. 3. Na Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), a garantia do pagamento da indenização é no caso de invalidez consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das suas relações autonômicas (art. 17 da Circular SUSEP no 302/2005). 4. Na cobertura de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD), há a garantia do pagamento de indenização em caso de incapacidade profissional, permanente e total, consequente de doença para a qual não se pode esperar recuperação ou reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação, para a atividade laborativa principal do segurado (art. 15 da Circular SUSEP no 302/2005). 5. A garantia de invalidez funcional não tem nenhuma vinculação com a incapacidade profissional, podendo inclusive ser contratada como uma antecipação da cobertura básica de morte. 6. Embora a cobertura IFPD (invalidez funcional) seja mais restritiva que a cobertura ILPD (invalidez profissional ou laboral), não há falar em sua abusividade ou ilegalidade, tampouco em ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da equidade, não se constatando também nenhuma vantagem exagerada da seguradora em detrimento do consumidor. 7. Eventual aposentadoria por invalidez permanente concedida pelo INSS não confere ao segurado o direito automático de receber indenização de seguro contratado com empresa privada, sendo imprescindível a realização de perícia médica para atestar tanto a natureza e o grau da incapacidade quanto o correto enquadramento na cobertura contratada (art. 5o, parágrafo único, da Circular no 302/2005). O órgão previdenciário oficial afere apenas a incapacidade profissional ou laborativa, que não se confunde com as incapacidades parcial, total, temporária ou funcional. 8. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica. 9. No caso concreto, recurso especial provido (Rel. Min. RICARCO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 18/10/2021) (g.n.). Assim, estando o acórdão impugnado em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. No que tange à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no AREsp n. 1.748.689/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022). Finalmente, Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida Mapfre Vida S/A com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029